Tribunal: CARF
Processo: 15889.000157/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REMUNERAÇÃO. FRETES. AFERIÇÃO INDIRETA. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão a quo.
PAF. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECORRENTE. SUCUMBÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. INEXISTENTE. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. REMUNERAÇÃO. LIDE. AUSENTE. RECURSO VOLUNTÁRIO. CAPÍTULO ESPECÍFICO. ADMISSIBILIDADE. INJUSTIFICADA.
Ante a sucumbência da Contribuinte quanto à plausibilidade de sua contestação, não se conhece do manifestado capítulo recursal, propondo discussão de matéria alheia à controvérsia pela Turma ora enfrentada. Afinal, sendo o interesse recursal decorrente do binômio necessidade e adequação, o exame da demanda que a Recorrente manejou tem seus contornos delimitados no conteúdo do acórdão recorrido a ela desfavorável.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRODUTOS RURAIS. AQUISIÇÃO. PESSOAS FÍSICAS. MATÉRIA NÃO CONTESTADA. DECISÃO RECORRIDA. DEFINITIVIDADE.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente em seu recurso torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Logo, pronunciada irrefutável a preclusão temporal da pretensão, resolvido estará o litígio, iniciando-se o respectivo procedimento de cobrança administrativa.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF.. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. TERCEIROS. ENTIDADES E FUNDOS. BASE DE CÁLCULO. PRODUTOS RURAIS. AQUISIÇÃO. PESSOAS FÍSICAS. RECOLHIMENTO. ADQUIRENTE. OBRIGATORIEDADE.
A aquisição dos produtos rurais de pessoas físicas por pessoa jurídica traduz base de cálculo tanto das contribuições previdenciárias como daquelas destinadas a terceiros, entidades e fundos, cabendo à adquirente efetivar o respectivo recolhimento.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de mora.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15889.000157/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.879 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
BIOLEO - BARIRI COMERCIAL DE OLEOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. REMUNERAÇÃO. FRETES. AFERIÇÃO INDIRETA.
CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria
desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito
devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.
PAF. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECORRENTE. SUCUMBÊNCIA.
INTERESSE
RECURSAL.
INEXISTENTE.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
REMUNERAÇÃO.
LIDE.
AUSENTE.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
CAPÍTULO
ESPECÍFICO.
ADMISSIBILIDADE.
INJUSTIFICADA.
Ante a sucumbência da Contribuinte quanto à plausibilidade de sua
contestação, não se conhece do manifestado capítulo recursal, propondo
discussão de matéria alheia à controvérsia pela Turma ora enfrentada. Afinal,
sendo o interesse recursal decorrente do binômio necessidade e adequação, o
exame da demanda que a Recorrente manejou tem seus contornos delimitados
no conteúdo do acórdão recorrido a ela desfavorável.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRODUTOS RURAIS. AQUISIÇÃO.
PESSOAS
FÍSICAS.
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA.
DECISÃO
RECORRIDA. DEFINITIVIDADE.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em seu recurso torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Logo, pronunciada irrefutável a preclusão temporal da
pretensão, resolvido estará o litígio, iniciando-se o respectivo procedimento de
cobrança administrativa.
PAF. INCONSTITUCIONALIDADES. APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF..
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15889.000157/2009-19
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.879 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000157/2009-19

Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES. TERCEIROS. ENTIDADES E FUNDOS.
BASE DE CÁLCULO. PRODUTOS RURAIS. AQUISIÇÃO. PESSOAS
FÍSICAS. RECOLHIMENTO. ADQUIRENTE. OBRIGATORIEDADE.
A aquisição dos produtos rurais de pessoas físicas por pessoa jurídica traduz
base de cálculo tanto das contribuições previdenciárias como daquelas
destinadas a terceiros, entidades e fundos, cabendo à adquirente efetivar o
respectivo recolhimento.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA
CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a inovação recursal, para, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar nela suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann
Junior, Diogo Cristian Denny (suplente convocado) e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições destinadas a terceiros, entidades e
fundos.
Contextualização processual
No procedimento fiscal, foram constituídos créditos tributários decorrentes das
remunerações dos segurados contribuintes individuais, assim como da aquisição de produtos
rurais de pessoas físicas, os quais estão pautados para julgamento nesta reunião, conforme
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.879 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000157/2009-19

síntese do quadro abaixo, extraída do Termo de Encerramento da Ação Fiscal (processo digital,
fl. 28):
Debcad
Rubrica
Período
PAF
37.207.932-6
Cont. patronal + SAT
1/05 a 12/05
15889.000155/2009-11
37.207.933-4
Contribuição dos segurados
1/05 a 12/05
15889.000156/2009-66
37.207.934-2
Contribuição destinada a terceiros
1/05 a 10/05
15889.000157/2009-19
37.207.935-0
CFL 68
6/09
15889.000158/2009-55
Autuação
A Recorrente deixou de recolher as contribuições destinadas a terceiros, entidades
e fundos, incidentes sobre aquisições de produtos rurais de pessoas físicas, motivo por que foi
constituído o crédito aqui contestado, conforme se vê nos excertos do Relatório Fiscal, que ora
transcrevemos (processo digital, fls. 29 e 30):
RELATÓRIO FISCAL - AUTO DE INFRAÇÃO
Ref.: Processo: n° 15889.000157/2009-19 (Debcad n° 37.207.934-2)
[...]
5- Assim, trata-se o presente Auto de Infração, de exigência de contribuições devidas ao
INSS e destinadas ao SENAR, do período de 0112005 a 1212005, incidentes sobre
aquisições de produtos rurais de pessoas físicas.
(Destaque no original)
Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, assim resumida no relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 12-34.172 - proferida pela 15a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJ1, de onde transcrevo os seguintes
excertos (processo digital, fls. 67 a 70):
DA IMPUGNAÇÃO
4. A empresa contestou o lançamento, conforme as razões expostas através do
instrumento de fls. 36/47, alegando, em síntese:
4.1.
DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS RURAIS DE PESSOAS FÍSICAS
“Nos termos do artigo 25 da Lei 8.212/91, na redação dada pelas Leis 9.528 de 1997
ié, 10.256, de 2001, a partir de 01/01/2002, a contribuição do Produtor Rural Pessoa
Física incidente sobre o valor da receita bruta da comercialização da produção rural é
de 2,3% (2,0% destinado a Previdência Social, 0,1% ao SAT e 0,2% ao SENAR), sendo
que o recolhimento deve ser efetuado pelas empregas adquirentes, consumidoras,
consignatárias ou cooperativas.
A Embargante é pessoa jurídica de direito privado, explorando comercialmente nesta
cidade de Bariri o ramo de "comércio varejista e atacadista de óleo de mamona, torta de
mamona e compra e venda de cereais" como se comprova a cláusula 2a do Contrato
Social e posterior alteração contratual, cuja cópia dos documentos ora juntamos.
Para o exercício de sua atividade, contrata e assalaria empregados para trabalhar no
setor comercial, razão pela qual é sujeita passiva da CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA, inclusive da extinta Contribuição Previdenciária ao Funrural.
Pela cópia do contrato e dos documentos acostados, comprova-se que a
EMBARGANTE sempre desenvolveu atividade totalmente estranha à atividade RURAL.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.879 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000157/2009-19

Portanto, mesmo antes do advento do Regime Geral de Previdência Social, já estava
vinculada exclusivamente atividade econômica URBANA, NA ZONA URBANA.
Por esta e por outras razoes, das quais passamos a abordar abaixo, a contribuição ao
Funrural pleiteada pelo Embargado nesta ação é totalmente improcedente e
inconstitucional, vejamos:
A inexigibilidade da cobrança das contribuições para o FUNRURAL e para o INCRA
foram definitivamente firmadas recentemente pelo EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, por ocasião dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n°
173.380/DF, DJ 05/03/2001:
[...]
Desde a Constituição de 1.967. quando o regime de previdência social era bipartido em
rural e urbano, havia sérias dúvidas a respeito da constitucionalidade da contribuição
previdenciária denominada INCRA.
A Lei n° 7.787/89 extinguiu por completo o Plano de Previdência do Trabalhador
Rural, sendo que as Leis n°s 8.212/91 e 8.213/91 unificaram o regime de previdência
rural e urbano. Assim, não mais subsiste a obrigatoriedade das empresas contribuírem
para o INCRA.
A partir da criação do Regime Geral de Previdência Social não faz mais sentido o
empregador urbano contribuir para previdência que foi extinta, havendo superposição
de contribuições (bis in idem).
E o mesmo Sodalício responsável pela correta aplicação e vigência da Lei Federal, no
Recurso Especial n° 3.411-RJ, em que funcionou como relator o Ministro Vicente
Cernicchiaro, manifestou-se no sentido de que indústria que se encontra na zona rural,
em razão da atividade meio de produção de matéria prima, cuja atividade fim é a
industrialização, não pode se sujeitar à cobrança do FUNRURAL, em razão da
SUPERPOSIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO.
[...]
Neste sentido é a Súmula n° 196 do Supremo Tribunal Federal que "ainda que exerça
atividade rural, o empregado de empresa industrial ou comercial é classificado de
acordo com a categoria do empregador".
Assim, mesmo que as empresas que possuam empregador em atividade rural, diga-se
em atividade meio, não é o bastante para determinar a incidência das aludidas
contribuições, em face da Súmula acima epigrafada.
É indevida, portanto, a sujeição das empresas urbanas à contribuição ao INCRA, pois
suas atividades são exclusivamente urbanas, em nada vinculada com a zona rural, não
podendo, por isso, serem compelidas ao pagamento de exações totalmente alheias aos
seus empregados e à suas finalidades, e já extintas.
[...]
4.4. DOS JUROS SELIC
4.5 DA MULTA CONFISCATÓRIA APLICADA
4.5.1 Requer o cancelamento da multa imposta e, "ad argumentandum tantum", tendo
em vista seu caráter confiscatório, esta deve ser REDUZIDA, no mínimo, ao patamar
de 20% (vinte por cento), de conformidade com o art. 61, § 2o, da Lei n. 9.430/96, c/c.
MP 449/2008, retificando-se o auto de infração lavrado.
(Destaques no original)
A despeito do relatório da decisão de origem nada se referir acerca dos juros Selic,
exceto quanto destacar referido tópico (“4.4. DOS JUROS SELIC”), a Contribuinte contra eles
se insurgiu em sua impugnação, nestes termos (processo digital, fls. 43 e 70):
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.879 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000157/2009-19

Por isso, a sua adoção como supostos juros "moratórios" (sic) é expediente ilegal e
inconstitucional, pois desnatura por completo o pressuposto e a finalidade desta
espécie de juros; a TAXA SELIC, da forma como existente e calculada hoje, não
guarda qualquer correlação lógica com a recomposição do patrimônio lesado, pela
falta do tributo não pago, como se busca nos juros moratórios.
0 caráter estritamente remuneratório da TAXA SELIC NÃO PERMITE SUA
UTILIZAÇÃO para qualquer outra finalidade que não seja remunerar o capital alheio,
não se prestando para a indenização objetivada nos juros moratórios.
Julgamento de primeira instância
A 15a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 66 a
74):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES.
É devida a contribuição a Outras entidades - Terceiros incidentes sobre a remuneração
paga aos segurados empregados (art.94 da Lei 8.212/91)
Impugnação improcedente.
(Destaque no original)
Recurso voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 80 a 96):
1. Inova, manifestando:
1.1. suposta nulidade do lançamento sob o pressuposto de que, além da forma
de apuração não ter respaldo legal, a fiscalização não demonstrou os
elementos que compõem reportado “fato tributário”. Não impugnado
1.2. que dita apuração se deu de forma ilegal e inconstitucional, em suas
palavras, porque a Lei n° 8.212, de 1991, embora prevendo aferição indireta
das contribuições ante a falta de registro da remuneração dos segurados, “não
explicita a forma pela qual se dará a exata apuração do débito supostamente
existente”. Não impugnado
1.3. que a fiscalização desconsiderou o movimento contábil referente ao
pagamento dos fretes e carretos contabilizados e, a partir dos registros das
notas fiscais, presumiu que todas as operações de entrada e saída do
estabelecimento importavam frete a ele devido. Não impugnado
1.4. não haver prova de que todas as notas fiscais referem-se a transporte
realizado por terceiros ou funcionários, o que implicaria a retenção dos
11% (onze por cento) sobre os respectivos pagamentos. Não impugnado
2. Salienta que a cobrança dos juros à taxa SELIC está maculada de
inconstitucionalidade e ilegalidade, no seu entender, por desnaturar sua finalidade.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.879 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000157/2009-19

3. Enfatiza que a multa aplicada fere os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e não confisco.
4. Transcreve jurisprudência perfilhada à sua pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 9/12/10
(processo digital, fl. 78), e a peça recursal foi interposta em 29/12/10 (processo digital, fl. 80),
dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante a ausência de interesse recursal e preclusão consumativa
vistas no presente voto.
Preliminares
Matéria não impugnada e falta de interesse recursal
Em sede de impugnação, a Contribuinte discorda da autuação em seu desfavor,
mas nela não se insurge contra a remuneração dos contribuintes individuais, tanto
correspondente aos fretes como aquela aferida indiretamente, tese inaugurada somente no
recurso voluntário. Por conseguinte, este Conselho está impedido de se manifestar acerca da
referida alegação recursal, já que o julgador de origem não teve a oportunidade de a conhecer e
sobre ela decidir, porque sequer constava na contestação sob sua análise.
Com efeito, haja vista o que está dito precedentemente, a Contribuinte apresenta
novos argumentos, completamente dissociados da tese de defesa constante de sua impugnação,
a qual foi devolvida a esta seara recursal, para exame da matéria ali analisada e julgada
desfavoravelmente à então Impugnante. Portanto, ante a preclusão consumativa posta, o crédito
correspondente aos reportados tópicos torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não
se sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Arrematando referido entendimento, conforme se vê na transcrição dos arts. 21,
§§ 1o e 3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância,
resolvido estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.879 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000157/2009-19

Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Ademais, dita questão não está inserida na controvérsia posta, eis que sequer
presente nos autos, vez as contribuições destinadas a terceiros, entidades e fundos, não incidem
sobre a remuneração paga aos contribuintes individuais. Nesse sentido, ante a sucumbência da
Recorrente quanto à plausibilidade da referida pretensão, não há como se conhecer desta parte do
recurso voluntário, pois seu objeto é matéria alheia à controvérsia pela Turma ora enfrentada.
Afinal, considerando-se que o interesse recursal é composto pelo binômio necessidade e
adequação, não há dúvidas de que o recurso interposto é adequado à pretensão da Contribuinte
somente no que se refere a conteúdo de acórdão que lhe é desfavorável.
Ademais, dita alegação não se constitui suposta matéria de ordem pública, que, à
conta disso, tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer
tempo e instância administrativa.
Matéria não contestada no recurso voluntário
A Recorrente discorda parcialmente da decisão recorrida, não se insurgindo contra
as contribuições destinadas a terceiros, entidades e fundos, incidentes sobre aquisições de
produtos rurais de pessoas físicas, razão por que referida matéria torna-se incontroversa e
definitiva administrativamente. Mais precisamente, segundo o art. 33 do Decreto no 70.235, de
1972, o sujeito passivo tem o prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso voluntário junto ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), contados da ciência de decisão da DRJ
que lhe foi parcial ou totalmente desfavorável. Nestes termos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Tendo em vista o cenário apontado, consoante mandamento presente no inciso I e
parágrafo único do art. 42 do citado Decreto, a preclusão temporal da pretensão interposta pelo
Sujeito Passivo se revela irrefutável, especialmente por lhe faltar argumentos que supostamente
pudessem elidir manifestada constatação. Confira-se:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
[...]
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
(Grifo nosso)
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.879 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000157/2009-19

Arrematando o que está posto, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, § 3o, e
43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido
estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente em face da inconstitucionalidade e ilegalidade dos juros de mora
e multa adotados, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional.
Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.879 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000157/2009-19

11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual
determina:
2. Salienta que a cobrança dos juros à taxa SELIC está maculada de
inconstitucionalidade e ilegalidade, no seu entender, por desnaturar sua finalidade.
3. Enfatiza que a multa aplicada fere os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e não confisco.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
Inicialmente, vale consignar que dito lançamento teve seus acréscimos legais
fundamentados conforme trechos extraídos dos “FLD - Fundamentos Legais do Débito”, abaixo
transcritos (processo digital, fls. 15 a 16):
603 - ACRÉSCIMOS LEGAIS - MULTA - PRODUTO RURAL
603.07 - Competências: 01/2005 a 02/2005, 06/2005, 08/2005 a 10/2005
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 35, I, II, III (com a redação dada pela Lei n. 9.876,
de 26.11.99); Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048,
de 06.05.99, art. 239, III, "a", “b” e "c', parágrafos 2 ao 6 e 11, e art. 242,
parágrafos 1 e 2 (com a redação dada pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99).
CALCULO DA MULTA: [...]
604 - ACRÉSCIMOS LEGAIS – JUROS MULTA - PRODUTO RURAL
604.07 - Competências: 01/2005 a 02/2005, 06/2005, 08/2005 a 10/2005
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.879 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000157/2009-19

Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 34 (restabelecido com a redação dada pela MP n.
1.571, de 01.04.97, art. 1., e reedições posteriores ate a MP n. 1.523-8, de
28.05.97, e reedições, republicada na MP n. 1.596-14, de 10.11.97, convertidas na
Lei n. 9.528, de 10.12.97); Regulamento da Organização do Custeio da Seguridade
Social - ROCSS, aprovado pelo Decreto n. 2.173, de 05.03.97, art. 58 , II, “a”,
"b", "c", parágrafos 1, 4 e 5 e art. 61, parágrafo único; Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.1999, art. 239, II,
“a”', "b" e "c', parágrafos 1, 6. e 7. e art. 242, parágrafos 1 e 2.; CALCULO DOS
JUROS: [...]
No entanto, a MP no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, deu nova redação ao art. 35 e incluiu o art. 35-A, ambos da reportada Lei no 8.212, de
1991. Por conseguinte, a configuração da matriz legal que baliza tais acréscimos, passou a estes
termos:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Sequenciando a presente análise, vale ressaltar ser aplicável, quando for o caso, a
retroatividade benigna do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, relativamente ao lançamento da
multa vista art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior àquela que lhe deu a MP
449, de 2008, convertida na Lei 11.941, de 2009. Portanto, quando do pagamento ou
parcelamento do débito correspondente a fatos geradores anteriores à vigência da cita MP, a
unidade preparadora deverá identificar e cobrar a penalidade mais benéfica, dentre a constante da
autuação ou aquela que supostamente restaria, fosse calculada na forma prevista na nova redação
do art. 35 da reporta Lei.
Ademais, trata-se de entendimento pacificado tanto na Receita Federal do Brasil
como na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme se vê na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009. Confira-se:
Lei no 5.172, de 1966 (CTN):
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009:
[...]
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.879 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000157/2009-19

do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
[...]
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Dito isso, exceto quanto à exceção abaixo replicada, depreende-se que a multa de
ofício e os juros de mora se impõem, respectivamente, pelos arts. 44, I, e 61, §3o, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Naturalmente, como visto precedentemente, tratando-se de débito não pago até
31/12/2008, a verificação da multa mais benéfica, se cabível, será realizada no momento do
pagamento ou do parcelamento do débito, considerando-se todos os processos conexos. Afinal,
há de se respeitar a alteração da Lei Previdenciária introduzida pela Lei no 11.941, de 2009, que,
por um lado, acrescentou-lhe o art. 32-A e, por outro, deu-lhe nova redação ao seu art. 35,
exatamente como prescreve o no § 4° do art. 2° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de
04/12/2009.
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
conforme Enunciados nos 4 e 108 de súmula da sua jurisprudência transcritos na sequência:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Vinculação jurisprudencial
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que a Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.879 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000157/2009-19

os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 62 da Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.879 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15889.000157/2009-19

Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a
inovação recursal, para, na parte conhecida, rejeitar a preliminar nela suscitada e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 112
DF CARF MF
Original